Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025247-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 064.148.051-22 (APELANTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), YARA DE BRITO CHUSTER - CPF: 038.524.081-30 (APELANTE), RODRIGO DE MELO LARA - CPF: 698.078.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SIMPLICIO - CPF: 357.709.828-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO PAULO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 064.148.051-22 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), YARA DE BRITO CHUSTER - CPF: 038.524.081-30 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA.
PRÁTICA DE
NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos réus contra
sentença condenatória
proferida pelo juízo
da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
,

pela prática do crime previsto n
o art. 180,
caput
, do Código Penal,
cuja pena resultou
para um réu
em

1 ano e 2 meses de reclusão

e

para outro
1 ano de reclusão

esta

com substituição pena restritiva de direito. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena de
um dos réus
com base na conduta social. A defesa requer a absolvição dos réus por ausência de dolo
e
, alternativamente
,
a desclassificação para
o crime de
receptação culposa e a substituição da pena
privativa de liberdade também para
o corréu
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão:
(i) determinar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de receptação dolosa;
(
ii
) analisar a existência de dolo na conduta;
(
iii
) verificar se é possível a desclassificação para receptação culposa
com
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu reincidente; (
iv
)
definir se a conduta social do réu

pode ser valorada negativamente em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovadas a materialidade e a autoria, afasta-se a alegação de insuficiência probatória, sobretudo quando a versão defensiva é inverossímil. A posse injustificada de bem de origem ilícita autoriza a presunção de conhecimento da ilicitude, incumbindo ao agente demonstrar aquisição legítima ou desconhecimento da procedência criminosa.

O dolo n
o crime de
receptação pode ser inferido a partir de circunstâncias objetivas, como valor incompatível com o de mercado, ausência de cautelas mínimas na aquisição e sinais visíveis de irregularidade no bem.

A desclassificação para a modalidade culposa exige ausência de consciência sobre a origem criminosa do bem, o que
não se verifica
no
s
autos
.

A substituição da pena privativa de liberdade do réu
reincidente
por restritivas de direitos é
incabível
,
por
não preencher os requisitos do art. 44, §3o, do Código Penal.

A conduta social do réu pode ser valorada negativamente, nos termos do art. 59 do Código Penal, quando demonstrado que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena por condenação anterior, circunstância que revela desajuste social e desprezo pelas normas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do

Ministério Público
provido. Recurso
dos réus
desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da autoria e
do dolo na
prática do crime de

receptação
pode ser extraída de circunstâncias objetivas da aquisição do bem, como preço vil, ausência de formalização e sinais evidentes de adulteração.

É incabível a desclassificação para a forma culposa quando as circunstâncias do caso revelam indícios suficientes de dolo, não havendo, por outro lado, qualquer elemento apto a gerar dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita do bem
.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível
quando se tratar de
réu reincidente
,
cuja conduta revele desprezo pelo processo de ressocialização, mesmo que não se trate de reincidência específica.

A conduta social do réu deve ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando restar demonstrado que o novo delito foi praticado durante o cumprimento de pena por condenações anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.133.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
06.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.02.2025; TJMT, N.U 1023546-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
João Paulo Rodrigues de Moraes
e
Yara de Brito
Chuster

contra sentença
condenatória
pro
lata
da
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Em razões recursais
(ID. 312133902)
, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que a conduta social do acusado João Paulo

Rodrigues de Morae
s
seja negativada, resultando na majoração da pena final imposta.

Por sua vez, a defesa dos réus pleiteia
em suas razões recursais (ID. 312133899)
: a) a absolvição dos apelantes, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ante a inexistência de provas suficientes para a condenação;

ou, alternativamente,
b)

a absolvição por atipicidade da conduta, invocando a ausência de dolo
;
subsidiariamente,
c)

desclassificação da conduta para a modalidade
culposa da receptação;
e, por fim,

d
) a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal ao réu João Paulo.

Nas contrarrazões (
IDs
. 312133903 e
312133905
)
Ministério Público e a defesa requereram o desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da
lavra da
Dra. Silvana Correa Vianna
(ID. 315128382)
, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o
relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os recursos são tempestivos, foram interpostos por parte
s
legítima
s
e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Segundo a denúncia, no dia 29 de março de 2023, por volta das 10h, na BR 364, Km 204, no Município de Rondonópolis/MT, os denunciados adquiriram e receberam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no veículo automotor Hyundai HB20, placa
s
HNB4G04, fruto de delito patrimonial ocorrido em 21
de outubro de
2022, no município de São Bernardo do Campo/SP.

Na sentença recorrida (ID. 312133889), o Juízo
a quo
condenou os réus, fixando para João Paulo Rodrigues de Moraes a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, e para Yara de Brito
Chuster
a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Feita a análise acerca dos requisitos de admissibilidade recursal e apresentado o resumo fático, passo à análise dos recursos.

VOTO

1.
DO RECURSO DA DEFESA

1
.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em princípio
,
a
defesa
aduz que a sentença
merece reforma ante
a
insuficiência probatória, porque
está fundada em
“presunções, suposições e construções subjetivas”
e,
alternativamente, que devem os réus serem absolvidos
por

atipicidade da conduta de ambos, em razão da
ausência de
d
olo.

Todavia,
sob qualquer argumento,
o
pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.85933 (ID
.
126289620), pelos depoimentos colhidos durante o inquérito policial e na instrução processual, bem como pelo Laudo Pericial no
.
51121291512023113803A01 (ID
.
126289624), que comprovou a adulteração dos sinais identificadores do veículo apreendido.

Quanto à autoria
delitiva
,
esta
também restou devidamente comprovada. No momento da abordagem, a ré Yara de Brito
Chuster
conduzia o veículo e apresentou aos policiais o documento do veículo
que apresentava
sinais identificadores adulterados.
Posteriormente, admitiu ter adquirido o veículo juntamente com o marido por valor incompatível com o mercado.

O elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal exige que o agente tenha conhecimento da origem ilícita do bem
:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

O tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, exige dolo direto, consistente no conhecimento efetivo da origem criminosa da coisa, sendo esse conhecimento elemento normativo do tipo (“coisa que
sabe
ser produto de crime”). Não se trata de dolo eventual, pois o delito não se satisfaz com a mera assunção do risco: é necessário que o agente tenha ciência da ilicitude da procedência do bem.

Esse
dolo direto, entretanto,
pode ser inferido a partir de circunstâncias objetivas
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a inferência do elemento subjetivo a partir de indícios sólidos extraídos das condições de ap
reensão, do
comportamento dos agentes, especialmente quando presentes múltiplos indícios convergentes
sobre a
origem ilícita do bem.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.
2. Está suficientemente demonstrado o dolo do réu, pois ele adquiriu a arma de fogo sem autorização legal, de maneira irregular e informal, além de manter o porte clandestino do artefato, em desacordo com as determinações regulamentares. 3. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos. 4. Não cabe habeas corpus para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, pois necessário, para infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem, o reexame de fatos e provas, incabível na via eleita. 5. Verifica-se a ausência de interesse de agir quanto à redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois fixada, ao final, no mínimo legal. 6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

Assim, considerando que o dolo específico para a caracterização da receptação é de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria
e mesmo a ausência de dolo
sustentada pelos apelantes não encontra
m
respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não consegui
ram
demonstrar que desconhecia
m
a procedência do
veículo
apreendido, tampouco que o teria
m adquirido
de forma lícita.

No caso em análise, os acusados, tanto na fase policial
(ID.
312133383
)
quanto em juízo
(ID.
312133882
)
,
declararam

ter adquirido o veículo por meio de uma página da rede social Facebook, de uma pessoa conhecida apenas como
“
Sérgio”
e pagaram o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.
João Paulo afirmou que encontrou com o rapaz e negociou de entregar
um
a moto e pagar a diferença em dinheiro
, oportunidade em que fez o pagamento, entregou a moto e pegou o carro, ficando pendente a realização de uma procuração, sendo que neste ínterim o carro foi apreendido. Tentou contato com o vendedor e o
telefone dele já não atendia mais.

Com efeito, o veículo Hyundai HB20 foi adquirido por valor substancialmente inferior ao preço de mercado — cerca de R$ 20.000,00, quando a tabela indicava R$ 46.687,00 — circunstância que, por si só, deveria despertar suspeita quanto à licitude da origem do bem. Soma-se a isso o fato de que ambos admitiram saber que o carro era “
finan
”, expressão popular associada a veículos com pendências financeiras, o que reforça o alerta de aquisição em condições anômalas e potencialmente ilícitas.

Além disso, a negociação foi realizada com um indivíduo identificado apenas pelo prenome “Sérgio”, sem qualquer elemento que permitisse verificá-lo ou responsabilizá-lo posteriormente. Não houve apresentação de documentação formal de transferência, tampouco procuração ou contrato, indicando despreocupação deliberada em apurar a origem do automóvel. Os próprios réus demonstraram desconhecimento sobre como a transação financeira se deu, mencionando pagamento parcial em espécie e parcial por meio de PIX, porém sem apresentar comprovantes ou indicar a conta de destino.

Mesmo após o flagrante, os acusados não conseguiram fornecer dados mínimos que permitissem localizar o suposto vendedor, o que evidencia a deliberada opção por realizar transação clandestina, sem cautelas mínimas que uma negociação lícita naturalmente exigiria. A isso se somam os sinais materiais de adulteração do veículo, posteriormente constatados pela perícia técnica, os quais seriam identificáveis por qualquer adquirente minimamente atento.

A versão dos acusados ficou isolada nestes autos, havendo elementosde convicçãoque demonstram a narrativa contida na peça acusatória, sobretudo porque não há sequer um elemento de convicção capaz de conferir ao menos um mínimo de credibilidade à versão apontada pelos apelantes que, por isso, não lograram desconstituir o robusto acervo que indica a materialidade e autoria delitivas.

A
demai
s, sabe-se que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/03). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICINÊCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO POLICIAL FIRME E COERENTE, CONSUBSTANCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ENUNCIADO 8, DA TCCR/TJMT. ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA COMPROVADA. EVIDENCIADO CONHECIMENTO DA ILICITUDE PELO RÉU/APELANTE. SINAIS DE ADULTERAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DURANTE A PRISÃO DOS RÉUS. PROVA ISOLADA. PLEITO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE ANTE À REINCIDÊNCIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

(...)

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório, são idôneos para fundamentar condenação criminal. 2.
A posse injustificada de bem produto de crime atrai a presunção de ciência da ilicitude, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem.
3. A reincidência justifica a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos da legislação penal. 4. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência legal da sentença penal condenatória e sua exigibilidade pode ser suspensa, mas não afastada, sendo matéria reservada ao Juízo das Execuções Penais”.

(...). (N.U 1004067-64.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

Diante disso, a versão sustentada pelos acusados não tem qualquer plausibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a
a
bsolvição
dos dois

quanto ao
delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de dolo,
uma vez que
incumbia
à
defesa, ao pleitear a absolvição, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, o que não ocorreu
.

Tampouco merece

acolhimento o pedido do
s
apelante
s
objetivando a desclassificação para receptação na forma culposa, pois, em momento algum, a defesa comprovou que ele
s
agi
ram
culposamente.

A modalidade culposa da receptação (art. 180, §3o, do CP) pressupõe a ausência de ciência quanto à origem criminosa do bem, aliada à inobservância do dever de cuidado objetivamente exigível.

No caso em análise, não se verifica simples violação ao dever mínimo de cautela, mas sim a adesão consciente a um negócio manifestamente criminoso — circunstância que extrapola o campo da culpa e ingressa no domínio do dolo.

A aquisição de veículo por meio de rede social, sem identificação adequada do vendedor, sem verificação da procedência, sem documentação idônea, por valor significativamente inferior ao de mercado e com sinais ostensivos de adulteração, não pode ser caracterizada como mera imprudência ou negligência. Trata-se, na verdade, de conduta deliberada, voltada à aquisição de bem de origem ilícita (dolo direto)
.

Descabe cogitar culpa consciente, pois não se trata de simples descuido ou falta de atenção, mas sim de uma conduta direcionada à aquisição de bem de origem espúria
.

1
.
2
. DO PEDIDO DE
SUBSTI
TUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal ao réu João Paulo, mesmo
tratando-se de réu
reincidente.

O
p
leit
o não merece acolhimento.

O art. 44, II, do Código Penal estabelece como requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que o réu não seja reincidente em crime doloso.

Excepcionalmente, o §3o do referido artigo permite a substituição quando o réu for reincidente, desde que, cumulativamente: i) a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime;
ii
) a medida seja socialmente recomendável
.

No caso em análise, embora não se trate de reincidência específica, os registros criminais do réu, que incluem envolvimento com tráfico de drogas, receptação e outros crimes patrimoniais, indicam que a substituição não seria socialmente recomendável.

Ademais, o fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior demonstra seu desprezo pelo processo de ressocialização, o que torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos incompatível com a finalidade da sanção penal.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pleiteia a valoração negativa da conduta social do réu João Paulo Rodrigues de Moraes, sob o fundamento de que, à época dos fatos (29/03/2023), ele cumpria pena em regime mais brando (SEEU no. 2000178-65.2022.8.11.0064) em razão de condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Razão assiste ao órgão ministerial.

A conduta social, nos termos do art. 59 do Código Penal, deve ser analisada considerando o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, revelando sua índole e seu caráter.

No caso em análise, restou comprovado que o réu João Paulo praticou o delito enquanto cumpria pena por condenação anterior pelo crime de tráfico de entorpecentes, circunstância que evidencia seu desprezo pelas normas sociais e pelo próprio processo de ressocialização.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, H, DO CP. PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, DO CP. REGIME CARCERÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO FECHADO JUSTIFICADO. 1
. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por outra condenação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, porquanto revela nítida insubordinação à lei penal e não se confunde com o desvalor dos antecedentes.
Precedentes. 2. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP não demanda demonstração de que o agente se aproveitou da vulnerabilidade decorrente da idade da vítima, tendo em vista se tratar de agravante de natureza objetiva, sendo, inclusive, desnecessária a ciência do agente sobre essa condição. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a imposição do regime inicial fechado. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.133.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.)

Esse é, também, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA NEUTRALIDADE DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), requerendo o agravamento da pena-base mediante valoração negativa da conduta social, sob o fundamento de que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto por condenações anteriores por tráfico e roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a conduta social do réu pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da prática do crime de receptação durante o cumprimento de pena por delitos anteriores, independentemente da caracterização da reincidência formal. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena deve ser fixada com observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, considerando-se as circunstâncias judiciais na primeira fase, as agravantes e atenuantes na segunda e, as causas de aumento ou diminuição na terceira.
A prática de novo delito durante o cumprimento de pena revela desprezo pelos valores sociais e pelo processo de ressocialização, autorizando a valoração negativa da conduta social, nos termos do art. 59 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso admite a exasperação da pena-base com fundamento na conduta social, quando o crime
é
cometido no curso da execução penal.
No caso, restou comprovado que o réu praticou o crime de receptação enquanto cumpria pena em regime semiaberto, circunstância que justifica a negativação da conduta social. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A conduta social do réu deve ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando restar demonstrado que o novo delito foi praticado durante o cumprimento de pena por condenações anteriores.
A prática de infração penal no curso da execução da pena revela desajuste social e desprezo pelas normas jurídicas, autorizando a majoração da pena-base nos termos do art. 59 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.318/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJE 14.04.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020,
DJe
24.08.2020; TJMT, N.U 1003416-93.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22.09.2025, DJE 22.09.2025;TJMT, N.U 1018200-15.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.06.2023, DJE 24.06.2023.(N.U 1023546-41.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Importante destacar que tal fundamento não se confunde com maus antecedentes (art. 59, CP), pois não se está valorando condenações pretéritas, mas sim fato novo e superveniente, ocorrido durante a execução penal, o qual reflete negativamente na sua conduta social. A análise, portanto, recai sobre o comportamento atual do agente e não sobre seu histórico criminal anterior, inexistindo violação à Súmula 444 do STJ.

Portanto, deve ser acolhido o recurso ministerial para valorar negativamente a conduta social do réu João Paulo Rodrigues de Moraes, com a consequente exasperação da pena-base, o que será feito na revisão da dosimetria.

3.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAES

Considerando o provimento do recurso ministerial para valorar negativamente a conduta social do réu João Paulo Rodrigues de Moraes, passo à retificação da pena-base, esclarecendo que a única circunstância judicial desfavorável é justamente aquela reconhecida em sede recursal.

As demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal permanecem neutras, tal como fixado na sentença, não havendo motivo para nova reavaliação, uma vez que a insurgência ministerial
se limitou
à conduta social.

Assim, a pena-base deve ser exasperada apenas em razão da conduta social negativa, reconhecida porque o réu praticou o novo delito enquanto cumpria pena por condenação anterior, evidenciando desajuste social e desprezo pelo processo de ressocialização
,
motivo pelo qual,
fixo
a pena-base em 1 (um) ano e
2
(
dois)
meses de reclusão e
1
1
(
on
ze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes
circunstâncias
atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, aumentando a pena em 1/6 (um sexto),
em razão da reincidência genérica,
resultando em 1 (um) ano,
4
(
quatro
) meses e 1
0
(
de
z
)
dias de reclusão e
o pagamento de
1
3
(
tre
ze) dias-multa
, a qual tono definitiva em razão da inexistência de outras causas modificadoras de pena.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2o, "c", e §3o do Código Penal, considerando a reincidência do réu

e a presença de circunstância judicial desfavorável
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos réus João Paulo Rodrigues de Moraes e Yara de Brito
Chuster
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo

e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para valorar negativamente a conduta social do réu João Paulo Rodrigues de Moraes, fixando-lhe a pena definitiva em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1
0 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025